Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTAS VIAS DE FATO E OFENSAS. CITAÇÃO POR EDITAL E/OU REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO CÍVEL COMUM: INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARIÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E LEI 9.099/95, ART. 51, II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) nos autos eletrônicos n. 0714103-19.2021.8.07.0016, aduz o requerente que, em 08.02.2021, teria sido empurrado e xingado pelo requerido, razão pela qual ajuizou ação compensatória por danos morais; (b) por não ter sido o requerido encontrado em nenhum endereço diligenciado, a parte autora requereu a redistribuição daquele processo a uma das varas cíveis de Brasília, com vistas a possibilitar a citação dele por edital; (c) todavia, sobreveio decisão de extinção daquele processo sem julgamento do mérito (transitada em julgado em 18.6.2021), em razão da impossibilidade da redistribuição pretendida (CPC, art. 485, IV); (d) nos presentes autos eletrônicos, o requerente repropôs a mesma ação (mesmas partes, causas de pedir e pedido) e formulou pedido de citação por edital; (e) recurso interposto contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II. No caso que ora se apresenta, a par da expressa vedação à citação por edital no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei 9.099/95, art. 18, § 2o), inexiste previsão legal a respaldar a pretendida hipótese de redistribuição do processo ao juízo cível comum, pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1214827, DJE 20.11.2019.
III. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incongruência de ritos (CPC, art. 485, IV e Lei 9.099/95, art. 51, II).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).